Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI 5.174/2013. ALEGAÇÃO DE DISTORÇÃO DO VALOR DA HORA DE TRABALHO PARA SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO E CARREIRA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI 3.320/2004. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE No 37. SÚMULA No 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. PREJUDICADO O DA PARTE AUTORA.
I. Não há falar em suspensão do processo, pois com a publicação do Acórdão paradigma do tema 864, ocorrida em 08/12/2019, os processos suspensos devem retomar seu curso, nos termos do artigo 1.040, inciso III, do CPC. Tampouco cabe sobrestamento em virtude de IRDR inadmitido.
II. O feito debate a distorção do valor da hora trabalhada entre os servidores públicos optantes pela jornada de trabalho de 40h semanais em face da redução de jornada semanal de trabalho com a manutenção do vencimento para o optante de 24h, agora trabalhando 20h, operada pela Lei 5.174/2003.
III. Durante o sobrestamento deste feito foi instaurado incidente de uniformização de jurisprudência relativo à questão da equiparação salarial entre os servidores com jornadas de 20 e 40 horas, em face do disposto na Lei Distrital no 5.174/2013. Em consequência, conclui-se que a tese firmada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deve ser aplicada ao caso concreto. Neste sentido: (Acórdão 1262345, 07025484420178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Assim, em aprofundamento do tema, identifica-se que o E. TJDFT em sua pacífica maioria, entende que eventual reconhecimento do direito à equiparação, de quem fez a opção pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, de receber os vencimentos na mesma proporção daqueles que trabalham 20 (vinte) horas semanais importa, necessariamente, na concessão de aumento sob o fundamento da isonomia, o que é expressamente vedado pela Súmula Vinculante n. 37.
V. Agregam, ainda, que o pedido à equiparação esbarra na Lei no 5.174/2013 que, ao dispor sobre a redução da jornada de trabalho dos integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, determinou que fosse mantida a tabela de vencimentos constante do Anexo único da Lei no 5.008/2012.
VI. Enfim, o tema foi pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao esclarecer na Súmula no 14 que: “Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
VII. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada. Recurso da parte ré provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso dos autores prejudicado. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.